Tribunal: TCU
Processo: 014.511/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4751/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação, para fins de registro, do ato de concessão de pensão civil em favor de João Victor Brazileu Spuri (CPF XXX.700.578-XX), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir da maioridade do interessado, e considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil em favor de Rosita Domingues Beltrão (CPF XXX.047.307-XX), de Solange Bismarque Martins (CPF XXX.834.006-XX) e de Soraia Pereira Pessoa (CPF XXX.753.221-XX), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.511/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: João Victor Brazileu Spuri (CPF XXX.700.578-XX); Rosita Domingues Beltrão (CPF XXX.047.307-XX); Solange Bismarque Martins (CPF XXX.834.006-XX) e Soraia Pereira Pessoa (CPF XXX.753.221-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.